Tribunal: TJDFT
Processo: 0006616-21.2016.8.07.0014
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
PENAL. TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. ISENÇÃO DAS CUSTAS E DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
O depoimento de policial militar que efetuou a prisão em flagrante e o laudo de exame de corpo de delito comprovam que o réu estava conduzindo veículo automotor embriagado, o que configura o crime do art. 306 do Código de Trânsito.
De acordo com o § 2o do art. 306 do CTB, a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência “poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.”.
O pedido de isenção de custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, que é o competente para tal, observada a Súmula no 26 deste Tribunal.
A pena pecuniária decorre do preceito secundário da norma prevista no dispositivo legal (art. 306, caput, da Lei no 9.503/1997), não podendo ser retirada.
Apelação desprovida.